Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Na Sessão Virtual de 1º/3/204 a 8/3/2024, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A prisão de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS foi decretada nos autos da Pet 11.082/DF, efetivada em 23/3/2023 e mantida por decisões de 3/7/2023, 27/11/2023, 17/12/2023 e 2/4/2024.



    O réu CLAUDIO MENDES DOS SANTOS requereu, em 23/4/2024, a revogação da prisão preventiva, além de pleitear pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória aos coronéis Klepter Rosa Gonçalves, Fabio Augusto Vieira e Paulo José Ferreira da Silva na AP 2.417/DF, por estarem na reserva da PMDF (eDoc. 141).



    Alega, em síntese, que “os acusados tanto da Ação Penal nº 2.417, bem como o acusado da presente Ação Penal nº 2.423, são policias militares e estão respondendo a ações penais referentes aos mesmos fatos, quais sejam, a invasão de prédio públicos no dia 08 de janeiro de 2023”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 152).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 152):



    “Segundo consta na denúncia, Cláudio Mendes dos Santos instigou e orientou a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito por meio de vídeos encaminhados por aplicativo de mensagens e, também, por meio de discursos proferidos em frente ao Quartel do Exército em carros de som, ocasião nas quais, além de açular a horda à prática de crimes, também solicitava doações para a manutenção do grupo criminoso. 



    A permanência do denunciado nas manifestações antidemocráticas, assim como seu intento de depor o governo legitimamente eleito, foi comprovada por meio de vídeo publicado no dia 6.12.2022 (...).



    Nos seus discursos o denunciado incitou a prática de crimes e a permanência de pessoas nas manifestações, assim como convocava outros apoiadores para irem até Brasília integrar o grupo que participava. 



    Os fatos imputados ao réu são extremamente graves, visto que se valeu de violência e grave ameaça para os fins de restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, cuja proteção inadequada fragiliza a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, razão pela qual as cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes. 



    (...).



    O quadro fático do requente diverge dos fatos relatados na AP 2.417, em que apurada a omissão de autoridades quanto à adoção de medidas voltadas a impedir os atos que resultaram no avanço dos manifestantes e destruição dos prédios públicos no dia 8.1.2023. 



    O denunciado, conforme comprovado, figurou como liderança das manifestações antidemocráticas ocorridas em Brasília. Atuou como organizador e financiador dos atos que resultaram no dia 8.1.2023. Além disso, realizou diversas publicações em redes sociais incitando as forças armadas a aderirem às manifestações golpistas, o que revela a acentuada gravidade de sua conduta. 



    Não há que falar, portanto, em concessão de liberdade provisória a Cláudio Mendes dos Santos, seja pela manutenção do quadro fático que deu ensejo à sua segregação, seja pela não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal na espécie. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Cláudio Mendes dos Santos.”



    Neste caso, a prisão do réu foi decretada em decorrência dos indícios significativos de que sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o suposto êxito na empreitada criminosa foi favorecido pela atuação do representado que, efetivamente, instigou a participação de terceiros, mediante declarações em em frente ao Quartel General do Exército Brasileiro, em Brasília/DF, além de coordenar a arrecadação de dinheiro para utilização na execução de um golpe de Estado.



    Ressalte-se a gravidade exacerbada da conduta do investigado, que em suas manifestações em redes sociais incitava abertamente o golpe, propagando que a saída do país do ex-presidente era parte de uma estratégia para uma intervenção militar, que já estaria em andamento, a demonstrar elevada periculosidade social e poder de influência sobre terceiros.



    No presente caso, portanto, a situação fática é absolutamente diversa daquela apurada nos autos da AP 2.417/DF, à medida que naqueles autos apuram-se condutas de omissão de autoridades em decorrência da postura subversiva perante o oficialato, ao instigarem seus pares a deixar de agir, em perspectiva de movimentos golpistas, e que contribuíram ativamente para os crimes praticados nas dependências do CONGRESSO NACIONAL, permitindo que um grande fluxo de invasores lá se estabelecesse. 



    A Defesa não trouxe argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021) 



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72. 



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente